Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-41.2023.8.11.0039
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-41.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULINO DA SILVA - CPF: 065.138.751-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA REGULAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – REFATURAMENTO DEVIDO – DANO MORAL

– DEVER REPARATÓRIO NÃO CARACTERIZADO –

AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS OU NEGATIVAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A dívida imputada ao consumidor é indevida ante a ausência de provas nos autos dos critérios adotados pela concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão, em especial quando ausentes quaisquer modificações na referida unidade consumidora capazes de gerar aumento no consumo.

Não havendo inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos nem interrupção do fornecimento, a cobrança indevida configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1001341-41.2023.8.11.0039, ajuizada por
PAULINO DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a demanda nestes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

(i) DECLARAR inexigível o débito referente à fatura do mês de março/2023, devendo a empresa ré proceder ao recálculo da referida fatura de energia, conforme a média de pagamentos feitos pela parte autora sobre as doze últimas faturas anteriores; e

(ii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.)

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.”
(Id. 282511868).

Em suas razões de Id. 282511878, a recorrente sustenta: (i) ausência de ilicitude em sua conduta, pois a cobrança da fatura do mês de março de 2023 decorreu de procedimento regular de acúmulo de consumo, em razão de leitura pela média nos meses anteriores, conforme autorizado pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, notadamente nos artigos 271 a 288; (ii) que a fatura elevada do mês de março/2023 é compatível com o aumento de consumo energético ocasionado por fatores climáticos extremos, especialmente o fenômeno
El Niño
, o qual teria provocado elevação substancial da temperatura na região, com consequente aumento da utilização de aparelhos elétricos; (iii) que não houve comprovação concreta do dano moral sofrido, sendo indevida a condenação, que viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa; (iv) subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de compensação por dano moral, por entender que o montante de R$5.000,00 mostra-se desarrazoado frente à ausência de ilicitude e à conduta pautada na legalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial, ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 282511883, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Paulino da Silva em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que recebeu, no mês de março de 2023, fatura de energia elétrica com valor bastante superior à média dos meses anteriores. Sustentou que tal cobrança seria indevida, motivo pelo qual pleiteou: (i) a declaração de inexigibilidade do débito relativo à fatura do mês de março/2023, com recálculo segundo a média dos 12 meses anteriores; e (ii) a condenação da requerida ao pagamento de compensação por dano moral.

Conforme relatado, a apelante pede a reforma do decisum, sob o argumento de que não cometeu qualquer ato ilícito.

Pois bem.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a regularidade das suas cobranças.

A parte requerida, em sua contestação, alegou a legalidade da cobrança, afirmando que a unidade consumidora está localizada em zona rural, estando submetida ao regime de leitura plurimensal nos moldes da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Tal resolução permite, nos casos de unidades consumidoras situadas em áreas rurais, que a leitura do consumo de energia se dê em ciclos plurimensais, autorizando, inclusive, o faturamento com base na média dos 12 últimos ciclos, nos termos dos artigos 271 a 288.

No entanto, não demonstrou a requerida que o valor lançado na fatura de março de 2023 – 510 kWh – decorresse, de forma comprovada, do acúmulo de consumo em razão de leitura não realizada nos meses anteriores. Pelo contrário, o histórico constante nos autos indica que as leituras vinham sendo realizadas mensalmente.

Diante disso, a cobrança de consumo muito superior à média mensal anterior, sem a devida comprovação técnica e documental do acúmulo ou da leitura excepcional, configura cobrança indevida.

Portanto, impõe-se o recálculo da fatura com base na média das doze últimas contas efetivamente quitadas pelo autor, reconhecendo-se a inexigibilidade do débito oriundo da fatura de março de 2023.

No entanto, com relação aos danos morais, entendo que a sentença deve ser reformada.

O caso em tela não se trata de corte arbitrário ou ilegal de fornecimento de energia, tampouco há prova de que a interrupção causou maiores repercussões na esfera íntima do consumidor, como constrangimento público, sofrimento psíquico ou prejuízo à dignidade, até porque, segundo alega, o problema perdurou por apenas um dia.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova cabe à parte autora, que não apresentou documentação robusta que demonstrasse, por exemplo, a interrupção do fornecimento por período prolongado, ou reflexo concreto na sua honra empresarial.

Frise-se que, em situações como a dos autos, o dano moral não é presumido, exigindo demonstração de sofrimento excepcional, o que não se vislumbra na espécie. O simples desconforto ou aborrecimento, sem demonstração de efetivo abalo psicológico ou exposição a situação vexatória, não enseja indenização.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização a título de danos morais.

Consequentemente, determino a redistribuição dos ônus sucumbenciais em 50% para cada litigante, fixados em 10% sobre o valor da causa. Em relação ao autor/apelado fica suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025